Tribunal: STF
Processo: Rcl 69340
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formulada por Parceria Construtora e Incorporadora Ltda., em face da Turma Regional de Uniformização do Estado de Santa Catarina, em virtude de decisão proferida no Agravo Interno 5011132-16.2021.4.04.7200, por alegada divergência em relação ao entendimento das Turmas Nacionais de Uniformização. 



    Narra (eDoc 1, pp. 1-4): 



    “A parte autora, ora Reclamada, ingressou com a demanda a fim de perseguir indenização por dano moral, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob fundamento de que teria sofrido abalo moral por ter ficado alguns dias, mais precisamente por 14 dias não consecutivos, no ano de 2016, sem água vinda diretamente da tubulação de abastecimento da Casan - empresa concessionária de água e esgoto no Estado de Santa Catarina - mas tendo sido abastecida naquele período por caminhões pipas fornecidos pela referida concessionária, diretamente nas caixas de água do condomínio em questão. Ou seja, Excelências, não existem provas concretas de que houve falta de água no condomínio onde reside a parte Reclamada naquele período!



    [...]



    No entanto, nobre julgadores, mesmo após todas as comprovações, que demonstram de forma cristalina a ausência de responsabilidade da ora Reclamante, bem como, que não houve falta de água no período alegado, pois as caixas de água do residencial foram abastecidas via caminhões pipas, logo não houve dano moral à parte autora, como alega, bem como não houve em nenhum momento comprovação do dano moral levantado pela parte Reclamada, as decisões dos julgadores a quo foram no sentido de dar provimento ao pedido de indenização pleiteado pela parte Reclamada. 



    Diante disso, considerando que as decisões das instâncias inferiores contrariam as decisões desta Egrégia Turma Nacional de Uniformização e de decisão do Superior Tribunal de Justiça, como será demostrado a seguir, não houve outra alternativa senão a interposição do presente recurso, a fim de buscar a uniformização do entendimento acerca do caso.



    [...]



    Tendo em vista a existência de, pelo menos, dois julgados da Turma Nacional de Uniformização sobre o assunto, que apontam em direção oposta à decisão proferida no agravo Interno 5011132-16.2021.4.04.7200, pelo colegiado da Turma Regional de Uniformização do Estado de Santa Catarina, no que concerne à matéria de direito em questão, é visivelmente necessária a cassação do decisum em questão.”



    Sustenta que a pretensão da parte ora reclamada estava prescrita e que não houve comprovação do dano moral na espécie, razão pela qual não merece persistir o acórdão reclamado. Assim, requer a suspensão liminar do processo e, no mérito, a cassação do ato reclamado. 



    Verifica-se que a petição inicial não indica o paradigma de julgamento supostamente violado na situação especificada, tampouco se firma na eventual usurpação de competência da Suprema Corte. Assim, a irresignação não tem seu cabimento justificado nas hipóteses positivadas pelo CPC/2015. In litteris:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)”



    Trata-se, portanto, de hipótese de extinção do processo, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação (art. 337, XI, do CPC).



    Além disso, a inicial não declina o endereço para citação da parte beneficiária (art. 989, III, do CPC).



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação em virtude da ausência de interesse processual (art. 337, XI, do CPC). Na eventual interposição de agravo interno, condiciono o conhecimento do recurso ao saneamento do vício indicado.



    Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente